Tribunal: TJMMG
Processo: 2000814-53.2020.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do CPPM).
- Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000814-53.2020.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000564-17.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 31/03/2022 Publicação: 05/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do CPPM). - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Clésio Salgado de Carvalho e Rubens José Duarte e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelas defesas dos militares, 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho e 3º Sgt PM Rubens José Duarte, em face do acórdão acostado no Evento 48-ACOR1, em que esta douta Segunda Câmara negou provimento aos recursos de apelação interpostos para manter, na íntegra, a respeitável decisão que deferiu o arresto dos bens imóveis dos embargantes. Em suas razões recursais, o embargante 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho sustenta que a decisão embargada contraria os dispositivos invocados como fundamento – referindo-se à aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, utilizando-se do contido no art. 3º do CPPM – na medida em que a norma processual penal militar limita que, apenas em casos de omissão da norma castrense, a supressão se daria pela legislação processual penal comum, jurisprudência, usos e costumes militares, princípios gerais do direito e analogia. Aduz que, no presente caso, não há omissão no Código de Processo Penal Militar em relação ao instituto do arresto, considerando a norma expressa, em que os bens sujeitos a arresto são somente aqueles TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pertencentes à administração e para os quais o réu teria acarretado prejuízo. Afirma que é incontroverso que o suposto dano causado pelo acusado não foi a qualquer patrimônio que esteja sob administração militar. Destaca que o bem sob arresto não é de propriedade do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, e, sim, de terceiro, Vitor Afonso Mizael, conforme se infere no registro cartorário e, ainda, que inexiste nos autos documento idôneo capaz de demonstrar que o acusado é proprietário de imóvel e que este está sob a administração militar. Alega que, na decisão embargada, há regulamentos distintos aplicados em relação ao mesmo instituto – o arresto –, isso porque esta colenda Câmara houve por refutar a aplicação, no caso concreto, do art. 215 do CPPM, que efetivamente disciplina sobre os bens sujeitos a arresto em infrações militares, em razão do disposto nos arts. 109 do CPPM e 387 do CPP, sendo que os últimos se referem aos efeitos da condenação e não acerca dos pressupostos e condições para o deferimento da medida cautelar. Afirma, ainda, que, na disposição de capítulos da norma Processual Penal Militar, o arresto (art. 215) encontra-se inserido no título XIII – DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS, capítulo I – DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS E PESSOAS, enquanto o art. 109 do CPPM está no título I, capítulo VI – DAS PENAS, até porque são institutos aparentemente próximos, mas que trazem consequência jurídicas distintas. Suscita a ambiguidade na decisão embargada porquanto entende que uma coisa é a competência da Justiça Militar, condições e pressupostos para deferimento do arresto (que não se encontram presentes nos autos – art. 215 do CPPM), outra situação são os efeitos da condenação e o quantum debeatur para o pagamento de eventual condenação criminal. Nesse ponto, requer que seja suprida a contradição e ambiguidade acima apontada, a fim de que prevaleça o disposto no art. 215 do CPPM, uma vez que, de fato, no caso sub examine, a medida pleiteada, arresto, amolda-se à norma indicada; todavia revogando-se a cautelar uma vez que nenhum dos supostos delitos cometidos pelo acusado, ora embargante, fora em face de patrimônio da administração militar. Argui ainda a ausência de prova pericial capaz de apurar a dimensão dos danos causados ao meio ambiente em relação ao quantum debeatur da indenização e do valor exorbitante estipulado de início. Alega a existência de contradição na demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora a título de melhor compreensão, ao se realizar uma cadeia lógica do acórdão. Diz que, para analisar a chamada fumaça do bom direito e o perigo da demora, utilizou-se de “parte” do art. 215 do CPPM, suprimindo o que não convém, para fundamentar o deferimento da medida; e, considerando que inexiste o requisito previsto no caput do art. 215 do CPPM (dano causado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pela infração penal ao patrimônio sob a administração militar), sequer se poderia utilizar a letra “a” do referido dispositivo (se imóveis, para evitar artifício fraudulento que os transfira ou grave, antes da inscrição e especialização da hipoteca legal), visto que a premissa maior não se encaixa nos autos. Enfatiza a ausência de dano em patrimônio sob a administração militar e diz que o embargante não é proprietário do imóvel e não há nenhum elemento que demonstre que o embargante tem o objetivo de se desfazer de um bem que sequer é seu. Conclui que não há prova alguma, documental ou testemunhal, que possa demonstrar que o acusado tenha intenção ou já esteja agindo de modo a se desfazer do imóvel para fraudar a “execução” de uma sentença que sequer sabemos se será condenatória. No final, aduz que empresta aos presentes embargos de declaração sua função de instrumento materializador do prequestionamento das matérias e dispositivos relevantes ao deslinde da controvérsia recursal, porquanto, se permanecer inalterada a decisão, sem o suprimento das omissões apontadas, restarão violados os artigos 1°, 2°, 3°, letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, art. 215, letra “a”, todos do Código de Processo Penal Militar – Decreto Lei n. 1.002, de 21 de outubro de 1969. O embargante 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho requer sejam recebidos os embargos e, ao final, julgados providos para suprir a omissão e esclarecer a contradição e a ambiguidade da fundamentação da parte do decisum que deferiu a cautelar e, via de consequência, seja revogado o arresto em face do suposto imóvel do embargante. Em suas razões recursais, o embargante 3º Sgt PM Rubens José Duarte, aponta a existência de contradição e ambiguidade Sustenta que não há omissão no Código de Processo Penal Militar em relação ao instituto do arresto; que, ao contrário, existe dispositivo expresso. Dessa forma, segundo ele, mister se faz seja suprida a contradição bem como a ambiguidade de modo que prevaleça o disposto no art. 215 do CPPM, tendo em vista a ausência de competência da Justiça Militar para decretar arresto no único imóvel residencial do militar, além do patrimônio supostamente lesado não se encontrar sob a Administração Militar, nos termos dos artigos 215 c/c o 516, alínea “e”, ambos do CPPM. Aduziu que o único bem imóvel arrestado da propriedade e posse do acusado, 3º Sargento PM Rubens José Duarte, foi a sua casa residencial, onde coabita com sua família, inexistindo outros bens imóveis, e, nesse caso, deve-se aplicar o contido no art. 217 do CPPM, por se tratar de bem insuscetível de arresto e não penhorável, com fundamento no art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal n 8.009, de 29 de março de 1990. Nesse ponto, assevera que a impenhorabilidade do bem de família, definida na mencionada Lei, deve ser compreendida como norma de ordem pública, em proteção à entidade familiar, uma vez que é à base da sociedade brasileira, conforme dispõe a Constituição Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Requer se conheça dos embargos e sejam eles providos para que haja manifestação explícita deste Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando-se assim a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas; e que seja reformada a r. decisão de evento 48 para afastar o arresto e todos os seus efeitos do imóvel residencial de propriedade e sob a posse do acusado, 3º Sargento PM Rubens José Duarte, por se tratar de medida que foge à competência da Justiça Militar, nos termos do art. 215 do Código de Processo Penal; e, se, hipoteticamente indeferido o pleito anterior, seja reformada a decisão do evento 48, para afastar o arresto e todos os seus efeitos do imóvel residencial de propriedade e sob a posse do acusado, 3º Sargento PM Rubens José Duarte, consoante o disposto no art. 217 do Código de Processo Penal Militar, por se tratar de bem insuscetível de arresto e não penhorável, com fundamento no art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal n. 8.009, de 29 de março de 1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, além de ser o único bem residencial pertencente ao acusado e que serve para o bem-estar familiar. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo os presentes recursos porque são tempestivos, sendo cabíveis à espécie. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, observar-se-ão os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar os presentes de embargos de declaração em matéria criminal, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. À vista do referido preceito legal, não vejo como os acolher porque não vislumbro a existência de omissão, contradições ou mesmo ambiguidade alegadas pelos embargantes. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Dessa forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1898749/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES. PARCIAL. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 2. O papel desta Corte é uniformizar a interpretação da lei federal, de modo que não está autorizada a se debruçar sobre provas em sede de recurso especial, atividade reservada aos juízes de primeiro grau e aos Tribunais de apelação. 3. A formulação de tese, no âmbito de agravo interno, não suscitada em recurso especial, configura inovação recursal. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 30/08/2021, publicação no DJe 02/09/2021). PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes nenhum dos vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1460601/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento realizado em 10/08/2021, acórdão publicado no DJe em 18/08/2021). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No meu modesto entendimento, o embargante se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão desta Câmara. Como é sabido, o julgador não está obrigado a analisar uma a uma das teses apresentadas pela defesa quando, explicitando suas razões, aponte causa bastante para o seu inacolhimento. Vale dizer, convencido, o julgador deverá fundamentar a sua decisão, seguimento suficiente para elidir as razões então apresentadas pelas partes. Sobre o recurso de embargos de declaração interposto pelo 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, entendo que não traz elementos claros sobre a suposta contradição ou ambiguidade. Não vislumbro contradição à redação do art. 251 do CPPM, porque, com a ampliação das competências da Justiça Militar, com a edição da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, que alterou a redação do art. 9º do Código Penal Militar, é necessária a interpretação da norma processual penal militar relativa aos institutos cautelares nela previstos para assegurar a efetividade de proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Estado quando da tipificação dos crimes trazidos à apreciação desta Justiça Militar, a exemplo dos praticados contra o meio ambiente. Com vistas de proceder a essa uniformização, tem-se a aplicação das previsões do Código de Processo Penal Militar, quando omissa a norma penal. Não vejo como coadunar com o entendimento de não ser possível o arresto que visa a assegurar a indenização do Estado pela conduta de militar que, por sua ação ou omissão, cause danos ao meio ambiente. Consoante o decidido, há previsão legal de determinação de reparação de dano como efeito da condenação na sentença penal lavrada por esta Justiça Militar (art. 109, I, do CPM) e a medida preventiva de arresto é para assegurar o pagamento desta reparação. Dentro da ação penal, pode se estabelecer o valor a ser indenizado com base no levantamento dos danos causados, permitindo-se ao acusado a ampla defesa e o contraditório. No tocante aos embargos apresentados pelo 3º Sgt PM Rubens José Duarte, o acórdão traz como fundamento que a Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990, estabelece, em seu art. 3º, inciso VI, a quebra desta impenhorabilidade do bem de família no caso em que for para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, razão pela qual não há que se falar em impenhorabilidade do bem arrestado. No meu modesto entendimento, o voto condutor do julgado traz, expressamente, as razões pelas quais considero cabível o arresto dos bens, bem como sobre a possibilidade de fixação do valor a ser reparado em virtude de possível dano causado ao meio ambiente, suprimindo os questionamentos de ambos os recursos. Destaco trechos do acórdão seguintes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No mérito, as defesas dos militares alegam a impenhorabilidade do bem arrestado, por se tratar de bem de família, a ausência de competência da Justiça Militar, uma vez que o patrimônio (bem) supostamente lesado não se encontrava sob a Administração Militar, a impossibilidade do arresto em bens de terceiro, a ausência de demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, além da ausência de laudo técnico, o que não merece ser provido, data venia. As medidas cautelares de natureza patrimonial visam assegurar a reparação civil do dano causado pela infração ao meio ambiente, sendo certo que o arresto, diferentemente da medida cautelar de sequestro, não demanda a averiguação da origem lícita do bem – art. 215 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP). A Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990, estabelece, em seu art. 3º, inciso VI, a quebra desta impenhorabilidade do bem de família no caso em que for para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Por essa razão, não há que se falar em impenhorabilidade do bem arrestado por se tratar de bem de família. Ademais, a averbação de cláusula de inalienabilidade do imóvel não prejudica a fruição da posse dos apelados, respeitando-se a dignidade dos acusados até o final do processo criminal. A reversão do imóvel à administração pública para fins de reparação pelos ilícitos cometidos só ocorrerá após o trânsito em julgado de uma decisão condenatório. No tocante à alegada ausência de competência da Justiça Militar, uma vez que o patrimônio (bem) supostamente lesado não se encontrava sob a Administração Militar, há de se lembrarem os exatos termos do art. 109 do Código Penal Militar (CPM), que assim dispõe: [...] Desta feita, no meu modesto entendimento, é plenamente possível a aplicação do art. 387, inciso IV[1], do CPP comum na Justiça Militar, utilizando-se, para tanto, o contido no art. 3º, do Código de Processo Penal Militar, em uma interpretação sistemática. Não se pode perder de vista o ressaltado pelo respeitável Juízo “a quo” de que, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, os crimes previstos na legislação penal praticados por militares no exercício de suas funções eram processados e julgados pela Justiça comum, em que se fixava o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, especialmente nos crimes contra o meio ambiente, sendo certo que uma simples mudança de competência não tem o fundamento jurídico a justificar sua negativa de aplicação. Agir de modo diferente seria dar tratamento jurídico diferenciado a militares e civis, no que diz respeito a este tema, ferindo o princípio da isonomia. Nesse aspecto, coaduno com o argumento do Ministério Público de que estabelecer o valor mínimo de indenização em sentença penal condenatória, uma vez constatada a prática de ilícitos, é uma política criminal estabelecida pelo legislador no campo do processo penal lato sensu, quando o acusado teve a oportunidade de exercitar o contraditório e a ampla defesa, porquanto o pedido foi realizado na denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No que concerne à alegada ausência de demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, saliente-se, que segundo a disposição do art. 215 do Código Penal Militar, o arresto de bens do acusado poderá ser decretado pela autoridade judiciária militar, para satisfação do dano causado pela infração penal no tocante aos imóveis, para evitar artifício fraudulento que os transfira ou grave, antes da inscrição e especialização da hipoteca legal. Nesse ponto, o Ministério Público demonstrou que, após oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cássia, apurou-se que o 3º Sgt PM Rubens José Duarte e o 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho não possuíam imóveis registrados em seus nomes. No entanto, com a expedição de ofício ao 2º Cartório de Notas da Comarca de Cássia, apurou-se que, no ano de 2018, o 3º Sgt PM Rubens José Duarte adquiriu o imóvel registrado sob a matrícula n.º R.2-19.673 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cássia pelo valor de R$ 162.276,00 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais). Ocorreu que o referido acusado não levou a referida escritura pública a registro, apesar de ser o proprietário fático do bem, optando por manter o imóvel formalmente registrado em nome do outorgante da escritura pública, o senhor Daniel Duarte Paes (Evento 6-DOC 8/10). De igual maneira, em relação ao 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, tem-se que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido pelo juízo “a quo”, o Ministério Público encontrou em sua residência um contrato particular de compra e venda que tem por objeto o Lote 14 do Loteamento Recanto dos Pássaros, todavia figurou como comprador o filho do acusado, Tiago Salgado de Carvalho (Evento 6 – DOC 11). A evidência de que o imóvel foi comprado efetivamente pelo acusado vem do fato que foram encontrados na residência do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho os comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento do referido imóvel, cujos boletos foram debitados na conta bancária do militar, e não de seu filho (Evento 6 – DOC 12/20). Percebe-se que os apelantes agem com o fim de ocultar a real propriedade dos bens, razão pela qual a medida liminar irá evitar artifício fraudulento que os transfira ou grave, antes da inscrição e especialização da hipoteca legal, nos exatos termos da hipótese legal permissiva da medida cautelar patrimonial (art. 215, letra “a”, do CPPM) Ainda, nesse ponto, ressalte-se que o imóvel está em nome de terceiro, mas há demonstração de que, de fato, o apelante tem a posse e possui documentos que demonstram ter adquirido a propriedade do imóvel mediante contrato de compra e venda, com reconhecimento de firma dos contratantes. No que tange a ausência de laudo técnico alegada pela defesa do 2º Sgt PM Clésio Salgado de Carvalho, verifica-se dos autos que o meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME instou o ilustre representante do Ministério Público a demonstrar, por meio de laudos técnicos, a efetiva destruição das áreas de preservação, bem como apresentar o ato normativo do IBAMA ou documento equivalente de órgão oficial, que fixa os custos de reflorestamento por hectare, esclarecendo o fator de correção apresentado, sob pena de indeferimento da medida assecuratória. Em resposta, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ministério Público se manifestou no Evento 6, sendo que trouxe laudos juntados no Evento 6 DOC2 a DOC5. Assim, diante da prova da materialidade do delito e de elementos indiciários de autoria, os quais integram a denúncia, e ressaltados na fundamentação da decisão de deferimento da medida cautelar constrição patrimonial para se assegurar a reparação de danos como efeito secundário da sentença penal condenatória, não vejo razões para reforma da decisão “a quo”. – frisei. Com essas considerações, não vislumbro a contradição, omissão e ambiguidade, suscitadas pelos embargantes na forma prevista no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeito-os. É como voto DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator